Tribunal: TJES
Processo: 5001828-97.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-97.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER LUIS DOS SANTOS
RECORRIDO: DAVID DE SANTANA GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA PUBLICADA EM SITE. COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS DIREITOS DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001828-97.2022.8.08.0026

Recorrente: WAGNER LUIS DOS SANTOS

Recorrido: DAVID DE SANTANA GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4738187).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER LUIS DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que, preliminarmente, a inicial é inepta por conter pedido genérico;
b)
que deve haver a indicação clara e específica do URL do conteúdo jornalístico que pretende que seja removido;
c)
que o valor da causa foi arbitrado em quantia demasiadamente vultosa;
d)
que o recorrido pretende enriquecimento ilícito cerceando a liberdade de imprensa do recorrente;
e)
que a matéria não expressou opinião jornalística nem causou qualquer dano, mas apenas narrou os fatos acontecidos;
f)
que não deve haver indenização por danos morais;
g)
que seja reformada a sentença.

Preliminarmente, quanto à inépcia da inicial ante a ausência de indicação de URL da notícia que o recorrido pretende suprimir, tenho que, apesar de ser requisito indispensável, tal vício é sanável, de modo que não acarreta na extinção do processo.

No que se refere à correção do valor da causa, não verifico a ocorrência de erro que seja necessário retificação, uma vez que, nos termos do art. 292, VI, do CPC, o valor da causa deve corresponder à soma de todos os pedidos, o que foi feito nos autos.

Assim,
repilo
as preliminares aventadas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quando a possível violação dos direitos de personalidade do recorrido por publicação de matéria jornalística e os reflexos decorrentes da possível violação.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro é regido por direitos individuais e coletivos que ministram liberdade sobre os indivíduos a quem são aplicados. Em certas ocasiões, alguns desses direitos e princípios basilares entram em colisão, por protegerem duas situações que, aparentemente, são contraditórias.

O mérito processual reside justamente no embate entre os direitos de liberdade de imprensa, de informação e de expressão e os direitos de personalidade do recorrido, na qual é necessário apurar se a matéria noticiada deve ter total amparo pela liberdade de imprensa ou, se, de fato, como alegado pelo recorrido, houve violação de seus direitos de personalidade.

A liberdade de expressão é um direito constitucional que resguarda a possibilidade dos indivíduos manifestarem seus pensamentos e opiniões sem restrições do Estado.

Todavia, tal direito não é absoluto, sendo que a própria constituição estabelece alguns limites, como a vedação ao anonimato, o direito de resposta, restrições à propagandas comerciais de tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos e terapias, classificação indicativa e dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
[1]
.

Importante destacar que a liberdade de expressão também é disciplinada pela legislação internacional Pacto de São José da Costa Rica, o qual, a par da Constituição Federal, possui imposição de limites quanto ao exercício do direito de liberdade de expressão
[2]
.

De igual modo, é assegurado pela Constituição Federal o direito de informação que também possui limitações quanto a seu exercício. O Excelso STF e a doutrina entendem que os reflexos da liberdade de imprensa e sua projeção quanto à liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, desdobram-se nas seguintes prerrogativas: o direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar
[3]
.

É imperioso destacar que, em face dessas garantias constitucionais, restou decidido no julgamento da ADPF 130 que é vedada a censura de publicações jornalísticas, sendo excepcional qualquer intervenção judiciária quanto à retirada da publicação de matérias, a qual, logicamente não impossibilita a responsabilização pelos danos causados, quando houver, nos termos constitucionais (Fernandes. 2019).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência consolidada do C. STJ define alguns critérios para apurar quanto a possível violação dos direitos de personalidade, quando houver conflitos de direito com a liberdade de imprensa. São eles: o dever de veracidade, o dever de pertinência e o dever geral de cuidado.

No inteiro teor do julgamento do REsp 1890611 - SP temos a seguinte exposição sobre o assunto:

Com relação ao primeiro dos deveres, é imperioso que a manifestação tenha por fim a divulgação de fato verossímil. O direito de informar “apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a informação conferir ciência da realidade” (REsp 1.897.338/DF, Quarta Turma, DJe 05/02/2021). Inclusive, há que defenda a existência de um direito de quarta geração consistente em informar somente o que é verdadeiro (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: Por um Direito Constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica; por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 48). Assim, a imprensa deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados não forma a opinião pública, mas, ao revés, a manipula. Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos.
O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos,
“ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros”

(GOMES JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123) (AgInt no REsp n. 1.890.611/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) grifos meus

Vale destacar que além de analisar quanto à verossimilhança dos dados da matéria, deve ser apurada a pertinência da divulgação daquele assunto, ou seja, a utilidade da publicação daquele fato.

Outro ponto destacado no mencionado julgado do C. STJ, é a liberdade de imprensa apenas assegura o direito de informar, em nada justificando a distorção de fatos ou condutas caluniosas e injuriosas.

Nesse sentido, em detida análise dos autos, percebo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

A matéria que gerou a pretensão indenizatória trouxe a seguinte redação:

O delegado de Piúma, David de Santana Gomes, e mais dois policiais militares foram encaminhados à delegacia na noite dessa quinta-feira (27), em Vila Velha. Eles estavam com drogas quando foram detidos. Na delegacia informaram que estavam com os entorpecentes, porque participavam de uma investigação e, após serem ouvidos, foram liberados.

De acordo com a ocorrência, um morador da região acionou a polícia e informou que uma residência havia sido invadida por três indivíduos. Quando as viaturas chegaram ao local, os homens foram identificados como policiais. Segundo consta no boletim, eles tentaram fugir do local com uma sacola contendo 17 tablets de maconha, uma Pistola Taurus, calibre 380, com 12 munições.

Quando abordados, os militares se apresentaram como agentes de inteligência e disseram que estavam no local em apoio ao delegado para prender um traficante.

Ainda de acordo com a ocorrência, os dois PMs estão afastados por problemas de saúde.

A residência pertence ao irmão de um capitão da PM, que esteve no local. De acordo com as informações, a casa é alugada para temporada, e foi alugada recentemente pela OLX, contudo o proprietário não soube informar o nome da pessoa que alugou.

No imóvel, outras drogas foram encontradas.

O próprio delegado David encaminhou o material ilícito para a delegacia de Vila Velha.

Esclarecimento

Por meio de nota, o delegado David esclareceu que realizava uma ação rotineira decorrente de investigação. Segundo ele, um traficante estava sendo monitorado há cerca de um mês e ia prendê-lo em flagrante. Disse ainda que a investigação pertence à delegacia de Piuma onde é titular, por isso não precisava informar à DP de Vila Velha. “Após diligências em torno do desdobramento de procedimentos que ocorre na minha unidade, estou apurando que a casa em questão era usada como depósito de drogas. Respaldado pelo estado flagrancial, solicitei apoio dos colegas civis que, em razão de estarem ocupados, não puderam atender. Para não perder a apreensão, solicitei apoio dos militares (como é de costume) que residem em Vila Velha, que prontamente me atenderam”, comenta.

Ele diz ainda que, após entrada na casa, foi confirmada a existência de drogas e quando procurava por outros ilícitos, foi surpreendido com a chegada da viatura, acionada por vizinhos que desconheciam a operação.

“Com a chegada dos policiais, foi imediatamente identificado que ali corria uma operação rotineira de minha unidade, diga-se de passagem, onde chegou um nacional que se identificava como capitão da PM dizendo que a casa era de propriedade de seu irmão. Questionado para quem teria alugado a casa, ele não soube responder. Momento em que foi criado um mal-entendido. Sendo as drogas conduzidas por mim ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. O conflito foi encaminhado à corregedoria onde tudo foi esclarecido minuciosamente”.

Ele finalizava dizendo que “é de lamentar que uma ocorrência que deveria resultar em elogios e visualização por parte da sociedade se transforme nisso”.

Sesp

Também por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) relatou que após saber do ocorrido determinou que as Corregedorias da Polícia Civil e Polícia Militar ficassem responsáveis pela apuração dos fatos. “O delegado de polícia e os dois policiais militares prestaram esclarecimentos e foram liberados. As corregedorias irão prosseguir com as apurações para esclarecimentos. Uma perícia foi realizada no veículo encontrado com o delegado e os policiais. Todas as provas estão sendo coletadas e os inquéritos policiais em andamento. Transparência, ética e compromisso com a sociedade sempre irão nortear as ações da Sesp”.

Em análise detida dos autos percebo que não há que se falar em ofensa aos direitos do recorrido, bem como não verifico na matéria jornalística extrapolou os limites constitucionais com a matéria elaborada, isso porque, a forma que a notícia foi publicada não transmitia qualquer opinião ofensiva ou que maculava a honra do recorrente, mas apenas pretendia relatar um fato ocorrido.

De fato, um trecho da notícia poderia gerar dúvidas a respeito da idoneidade do recorrido, notadamente a parte que informava que o boletim de urgência informava que eles teriam tentado fugir do local com a arma e drogas. Todavia, tal informação é existente no boletim unificado com outras palavras, vejamos:

[...] NESSE MOMENTO, UM DOS CIDADÃOS SE IDENTIFICOU COMO SENDO DELEGADO DE POLÍCIA E OS OUTROS DOIS SE IDENTIFICARAM COMO SENDO POLICIAIS MILITARES DO 4° BPM. PEDIDO ENTÃO SUAS FUNCIONAIS E O MOTIVO PELO QUAL ESTAVAM NA REFERIDA RESIDÊNCIA, FOI NOS INFORMADO PELO SENHOR DELEGADO DAVI DE SANTANA GOMES QUE ELE ERA DELEGADO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, QUE ESTAVA MONITORANDO UM TRAFICANTE NAQUELA RESIDÊNCIA E QUE PEDIU AOS MILITARES EM QUESTÃO PARA O AJUDAREM NA ABORDAGEM. INDAGADO SOBRE O CONTEÚDO DO SACO DE LIXO, NOS FOI MOSTRADO VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES A MACONHA.
LOGO EM SEGUIDA, O DELEGADO TENTOU ENTRAR NO VEICULO FORD KA SEDÃ, PLACA PPW0891, VIATURA DESCARACTERIZADA DA PC, COM OS MILITARES DIZENDO QUE MONITORAVA O SUPOSTO TRAFICANTE VIA CELULAR E QUE PRECISAVA SAIR DO LOCAL.
FORA INFORMADO AO MESMO QUE A GUARNIÇÃO PRECISAVA CONFERIR SUAS IDENTIFICAÇÕES JUNTO AO CIODES E QUE AGUARDASSEM A PRESENÇA DO CPU DA 13ª CIA IND NO LOCAL AFIM DE QUE SE CONFIRMASSE SUAS IDENTIFICAÇÕES E A LEGALIDADE DAQUELA SUPOSTA OPERAÇÃO [...] (Trecho do boletim Unificado nº 42405982 - ID 4738148) Grifos meus

É necessário ressaltar que, apesar da boa intenção do recorrido, a operação foi digna de prestação de esclarecimentos à corregedoria, fato comprovado por meio do documento ID 4738153, pois gerou dúvidas nas autoridades competentes.

Desse modo, percebo que a sentença guerreada merece reforma, haja vista que não vislumbro abuso do direito de informar por parte do recorrente, ao passo que apenas se limitou a noticiar um fato da forma em que este efetivamente ocorreu, inexistindo qualquer intuito em ofender aos direitos do recorrido, destaca-se que o recorrente possibilitou ao recorrido o exercício do direito de resposta, tendo, nesta, o recorrido esclarecido os fatos, não havendo, assim, que se falar em remoção da reportagem ou mesmo em indenização, visto que ausente qualquer ato ilícito perpetrado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos inicias, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

[1]
Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2019.

[2]
ARTIGO 13

Liberdade de Pensamento e de Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

[3]
Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)